Tribunal: TJMT
Processo: 1021093-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
451

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021093-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PATRICIA LEMOS RIBEIRO - CPF: 099.799.811-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE JESUS CHAVES - CPF: 055.650.461-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA - CPF: 035.716.441-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYNNE PAES DE SOUZA - CPF: 701.682.501-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS; EXTENSÃO DOS EFEITOS DE LIBERDADE CONCEDIDA A CODENUNCIADOS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MENORIDADE RELATIVA - PRIMARIEDADE – ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – PROFISSÃO LÍCITA –
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – JULGADOS DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, RHC no 140.907/SP).

“A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.”
(TJMT, HC 1027210-31.2020.8.11.0000)

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas quando ponderados o fundamento da decisão constritiva, a primariedade, a menoridade relativa e a pequena quantidade de droga [inferior a 60g], por se tratarem de instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 540.217/SC; TJMT, HC no 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021093-53.2022.8.11.0000 - COMARCA
DE ALTO ARAGUIA

IMPETRANTE (S):

DR. BRUNO CURY DE MORAES - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE (S):

PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PATRICIA LEMOS RIBEIRO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001374-25.2022.8.11.0020), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2003 - (ID 96507817).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente é primária e possui endereço certo no distrito da culpa, de modo que se encontra
na mesma situação processual dos corréus Phablo Henrique Xavier da Silva e Daynne Paes de Souza, os quais encontram-se em liberdade.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente (ID 147636669), com documentos (ID 147636672/ID 147636675).

O pedido liminar foi indeferido (ID 148212197).

O Juízo singular prestou informações (ID 1148747681).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que a
“liberdade da paciente representa grande risco à ordem pública, na medida em que fora apreendida quantidade considerável de substância entorpecente, com diversidade quanto a sua natureza, além de certa quantia em dinheiro, o que indica a possível comercialização de droga no local da apreensão”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 494/499-ID 150334191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.7.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, converteu o flagrante da paciente e do corréu Guilherme de Jesus Chaves em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Os policiais civis Márcio Lázaro de Carvalho e Nara Maria Campos Fraga Bueno relataram que estavam em diligências para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do suspeito PABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA. Informaram que na residência do suspeito, foram recebidos pelos flagrados GUILHERME DE JESUS CHAVES e PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO. [...] Afirmaram que na residência foram localizados entorpecentes, dinheiro em espécie e aparelhos celulares. [...]

Tais elementos, com especial atenção a apreensão de 56,09 gramas de maconha e de 05 (cinco) sachês com 45 (quarenta e cinco) pedras de pasta base, fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva da prática de crime de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes.

De igual modo, a necessidade de decretação da segregação cautelar se faz necessária para acautelamento da ordem pública. [...]

A natureza e a forma de condicionamento da droga apreendida [individualizada em porções] aliada as notícias de que a residência funcionava como “boca de fumo” demonstram a periculosidade em concreto de ambos os réus. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: [...]

Registro que ambos os flagrados possuem ação penal em trâmite na Décima Primeira Vara Criminal de Goiânia/GO [processo n. 5395290-64.2021.8.09.0051] onde GUILHERME DE JESUS ALVES foi condenado pela prática de tráfico majorado pelo transporte interestadual e PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO absolvida da mesma acusação. [...]

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que se trata de crime com pena superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I do Código do Processo Penal) e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Portanto, ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e CONVERTO em prisão preventiva de GUILHERME DE JESUS CHAVES e PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO, qualificados nos autos, com viés de garantir a ordem pública. [...]”
(Marina Carlos França, juíza de Direito – ID 91441776)

Em 15.8.2022, julgou improcedente a representação pela custódia cautelar dos corréus
Phablo Henrique Xavier da Silva e Daynne Paes de Souza nestes termos:

“[...] Denota-se que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar oriundo do processo n. 1001004-46.2022.811.0020, expedido por este juízo, foram presos em flagrante Patrícia Lemos Ribeiro e Guilherme de Jesus Chaves. Informa a Autoridade Policial que a ordem tinha por alvo residência habitada pelos suspeitos DAYNNE PAES DE SOUZA e PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA, todavia, estes não foram localizados. Esclarece que havia suspeitas de que a casa era utilizada como “boca de fumo” e que tais suspeitas restaram confirmadas diante da localização de substâncias entorpecentes.

Ocorre que, ao contrário das conclusões da Autoridade Policial e do Ministério Público, entendo que não existem elementos suficientes para apontar que DAYNNE PAES DE SOUZA e PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA eram moradores do local e nem que praticaram atividade de tráfico de drogas.

Os flagrados Guilherme de Jesus Chaves e Patrícia Lemos Ribeiro não reconheceram DAYNNE e nem PHABLO como moradores/habitantes da residência. Ambos indicaram que a residência pertencia a “mulher loira” e “homem moreno”.

Por mais que este juízo conheça as dificuldades de comprovação de autoria delitiva em crimes de tráfico de drogas por conta do temor causado pela pessoa do traficante contra eventuais testemunhas, não há como se concluir e nem individualizar que o termo “mulher loira” e “homem moreno” são referentes aos suspeitos.

Com isto, registro que o termo de reconhecimento fotográfico de pessoas se encontra como único indício de autoria delitiva presente na representação e, por conta da sua fragilidade, não pode, por si só, ser utilizado para a fundamentação de decreto de prisão preventiva. [...]

3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a representação pela prisão preventiva dos suspeitos DAYNNE PAES DE SOUZA e PHABLO HENRIQUE XAVIER DA SILVA. [...]”

(Marina Carlos França, juíza de Direito – PJE N.U
1001388-09.2022.8.11.0020)

Em 30.9.2022, indeferiu o pleito de revogação da custódia preventiva da paciente por entender que não houve “
mudança nos pressupostos fáticos da decisão que decretou a prisão preventiva
” (Marina Carlos França, juíza de Direito – ID 147636674).

Em 21.11.2022, novamente indeferiu pedido revogatório porque
“as circunstâncias não são as mesmas dos corréus em liberdade a medida que PATRÍCIA LEMOS RIBEIRO foi presa em flagrante em conduta de cometimento de tráfico de drogas em residência conhecida como “boca de fumo”
(Marina Carlos França, juíza de Direito – fls. 540/541-ID 104437500 - Pje 100134-25.2022.8.11.0020).

A ação penal está na fase de apresentação de memoriais finais (Pje 100134-25.2022.8.11.0020).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente
em associação criminosa [composta por quatro pessoas] voltada à comercialização difusa de drogas, extraídos das apreensões de 45 (quarenta e cinco) porções individuais de pasta-base de cocaína, pesando 20,44g (vinte gramas e quarenta e quatro centigramas), e um tablete de maconha, com massa bruta de 56,86g (cinquenta e seis gramas e oitenta e seis centigramas), além de R$281,00 (duzentos e oitenta e um reais) em espécie, em residência apontada como “boca de fumo”, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo singular, após investigação antecedente relativa a traficância praticada no local.

A variedade de entorpecentes apreendidos [pasta-base de cocaína e maconha], acondicionados de formas diversas [porções individuais prontas para a venda e tablete], aliada à localização de dinheiro em notas trocadas [duzentos e oitenta reais em cédulas de vinte, dez, cinco e dois reais], em local conhecido como “boca de fumo”,
autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública,
segundo entendimento do c. STJ (RHC 137442/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 11.12.2020; AgRg no HC 734535/MS – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022).

Todavia, a paciente tem 19 (dezenove) anos idade e tem endereço certo no distrito da culpa [
“rua Nossa Senhora Aparecida Bairro Vila Aeroporto – Alto Araguaia/MT - 78780000 - Próximo ao Mercado da Sandra, na Esquina”
] (ID 144293711).

Atente-se que a paciente foi absolvida de imputação relativa a tráfico interestadual de drogas, cuja ação penal tramitou na Comarca de Goiânia, não se encontrando na mesma situação fático-jurídica do codenunciado Phablo Henrique Xavier da Silva, o qual foi condenado e possui reiteração criminosa. Vale dizer, a paciente
é primária, não possui qualquer outro registro criminal e inexiste indicativo de que desempenhava função relevante na suposta associação para o tráfico.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, RHC no 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.”
(HC 1027210-31.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a primariedade, a menoridade relativa e a pequena quantidade de maconha/pasta-base de cocaína [inferior a 60g – sessenta gramas –], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, arts. 315 e 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 2) recolhimento domiciliar no período noturno; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito
,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022